Tribunal: TJDFT
Processo: 0726106-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0726106-15.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado em favor de NILSON FERREIRA LIMA JUNIOR, apontando como autoridade coatora magistrada do Núcleo de Audiências de Custódia que, acolhendo requerimento do Ministério Público, decretou sua prisão preventiva, para garantia da ordem pública, após homologar sua prisão em flagrante, lavrada em 27/06/2025, pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal qualificada e injúria majorada, ambos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, namorada/companheira, previstos, respectivamente, no art. 129, §13 e art. 140, caput, c/c art. 141, §3o, todos do CP, e art. 5o, II, da Lei 11.340/06. Alega, em síntese, que os fundamentos adotados na decisão são genéricos e não guardam pertinência com os fatos apurados, já que não demonstrada a gravidade concreta da conduta, tampouco o risco de reiteração delitiva. Requer, então, a concessão de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a r. decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311 do CPP. O crime de lesão corporal qualificada contra a mulher, por si só, independente do concurso com o delito de injúria majorada, é punido com pena máxima privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Materialidade e indícios de autoria decorrem dos elementos de informação colhidos no Auto de Prisão em Flagrante, notadamente os depoimentos dos policiais, testemunha e vítima, bem como as conclusões do Laudo de Exame de Corpo Delito que atestaram lesões corporais na vítima. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo avulta presente o periculum libertatis. Em seu depoimento perante a autoridade policial, a vítima relatou manter um relacionamento íntimo (amoroso) com o indiciado há 4 anos, mas que a relação é conturbada por agressões verbais e físicas praticadas por Nilson, tanto que já registrou ocorrências policiais anteriores contra ele pelo mesmo motivo. De fato, há registro de ação penal em curso contra o paciente por vias de fato praticada contra a mesma vítima, além de outros registros policiais que demonstram tratar-se realmente de relação conturbada, marcada pela violência física e moral. Ao preencher o formulário de avaliação de risco, assinalou já ter sido agredida por soco, chute, tapa, empurrão, enforcamento, sufocamento e estrangulamento, necessitando de atendimento médico em razão das agressões. Assinalou, também, que Nilson tem perfil controlador e demonstra ciúme excessivo, já tendo dito a ela "se não for minha não será de mais ninguém”, sendo comum fazer telefonemas ou enviar mensagens de forma insistente; que ele faz uso abusivo de álcool e drogas, tendo descumprido medida protetiva anteriormente e que as agressões ou ameaças se tomaram mais frequentes e mais graves nos últimos meses. Sobre a prisão em flagrante, consta do APF que a vítima foi agredida e humilhada em público após desentendimento por motivo banal, fútil, tendo sido submetida a enforcamento e outras agressões consoante depoimento de testemunhas, confirmados por Laudo de Exame de Corpo Delito. O cenário dos autos, portanto, conforme sopesado na decisão impetrada, revela evidência de situação de risco atual à integridade da vítima, com aparente escalada da violência, demandando, assim, intervenção imediata do Estado para resguardo da mulher vítima de violência doméstica. As circunstâncias do caso e a informação dada pela vítima de descumprimento anterior de medidas protetivas, associada ao comportamento do agressor que, segundo consta, faz uso abusivo de álcool e drogas, não recomenda, por ora, o emprego de medidas cautelares diversas da prisão, dada a possibilidade de sua ineficácia. A r. decisão impugnada, portanto, contém fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, extraída da ponderação de comportamento impulsivo e violento do agressor, sugestivo de periculosidade latente, que justifica, por ora, a necessidade imperiosa da prisão preventiva para garantia da ordem pública e resguardo da integridade da vítima. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se e solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR